Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-46.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1014146-46.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, PRISÃO PREVENTIVA, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
DES. PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:
[DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO RISP-10 – RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXISTÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
PRETÉRITOS EM BENEFÍCIO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – SENTENÇA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSO – PERDA DO OBJETO – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Se a pretensão da impetrante reclama excesso de prazo para a prolação da sentença e as informações revelam que ela foi proferida, com a condenação do paciente, prejudicada se torna a impetração pela perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso desde 14.10.2020 – em decorrência das investigações realizadas na Operação Risp-10, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas –, e até a presente data não houve prolação de sentença.

Argumenta que a audiência de instrução foi realizada em 19.9.2022, de modo que decorreram mais de oito meses sem que a autoridade apontada como coatora proferisse sentença.

Aduz que o processo tem se delongado mais do que o necessário em decorrência dos atos Ministério Público e da demora por parte do magistrado para proferir as decisões, especialmente nesta oportunidade em que se aguarda a prolação da sentença por tempo que julga demasiado, de modo que o favorecido não pode ser mantido segregado.

Sustenta que ‘como já se passou muito tempo da data da prisão preventiva, não há contemporaneidade dos motivos que permitiram a prisão, não havendo justa causa que comprove a necessidade da medida, podendo, a mesma, ser substituída por cautelar diversa prisão, nos termos legais’ – Id. 172469650, p. 4.

Além disso, alega que ‘a medida cautelar encontra-se prejudicial para o Paciente, uma vez que o tempo que o mesmo encontra-se preso preventivamente é tão grande que permitirá ao mesmo o início do cumprimento da pena, em uma remota possibilidade de condenação, em regime inicial semiaberto’ – Id. 172469650, p. 17.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório. (...)”
– Id. 172674657, p. 1.

Há pedido de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 172674657).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 174303190).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 175327191).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA, OAB/MT27069-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
, preso preventivamente desde 14 de outubro de 2020, em decorrência da
Operação Risp-10
, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformada, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar do paciente. Impugna a manutenção da prisão preventiva e alega, em suma, o excesso de prazo para a formação da culpa, a ausência de contemporaneidade dos motivos da prisão e a desnecessidade da manutenção da medida constritiva.

Sem razão, contudo.

Importante consignar que foram impetrados
habeas corpus
anteriormente em benefício do ora paciente (
HC
n. 1017146-88.2022.8.11.0000 e
HC
n. 1024799-44.2022.8.11.0000), nos quais foram apreciados os requisitos da prisão preventiva e até mesmo a alegação de excesso de prazo.

Não obstante, passo a analisar a tese de excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que a ação constitucional impetrada em favor do ora paciente foi julgada em fevereiro do corrente ano.

Oportuno trazer as informações detalhadas a respeito dos trâmites processuais prestadas pela autoridade apontada como coatora neste
writ
,
in verbis
:

“(...) Nos autos do Incidente nº 1002011-24.2020.8.11.0059, a Autoridade Policial representou pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar e Afastamento do Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos do Paciente KLEYTON e outros 10 (dez) representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 226/2020, instaurado para apurar a prática do Crime de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico.

Em análise do pedido formulado pela Autoridade Policial, o douto Magistrado que presidia o feito,
em decisão proferida em 02.10.2020, diante da materialidade delitiva e dos indícios de que os representados estavam inseridos em uma Organização Criminosa especializada na prática do delito de Associação para a prática reiterada de tráfico de drogas na região do Município de Confresa e municípios adjacentes, decretou a Prisão Preventiva do Paciente KLEYTON e outros 10 (dez) representados
, conforme decisão anexa.

O Paciente KLEYTON APARECIDO foi preso em 14.10.2020.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1002496- 24.2020.8.11.0059, passo a descrever os principais atos realizados por este Juízo.

Consigno que o Inquérito Policial n. 226/2020, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e inicialmente distribuído perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte/MT.

Registro que, após a conclusão do Inquérito Policial, o Ministério Público pugnou pelo declínio da competência do feito, à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por se tratar de procedimento que apura a prática, em tese, de crimes praticados por organização criminosa, cuja competência é desta Especializada, tendo o douto Magistrado da Terceira Vara Criminal de Porto Alegre do Norte,
em 18.11.2020, ACOLHIDO o requerimento ministerial e DECLINADO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos termos da Resolução nº 11/2017-TP.

Os autos foram distribuídos ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, sendo
redistribuído nesta Especializada em 13.01.2021.

Em 29.01.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia
em face do Paciente KLEYTON APARECIDO e outros 15 (quinze) codenunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico.

O Paciente KLEYTON APARECIDO, foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 35, da Lei 11343/06 (Associação para o Tráfico), ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

Assim,
em 01.04.2021, RECEBI a Denúncia,
DETERMINEI a citação dos acusados para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias, bem como
MANTIVE a prisão preventiva decretada em face dos denunciados, nos autos nº 1002011- 24.2020.8.11.0059.

Vindo os autos conclusos,
em 08.10.2021
, nos termos do art. 316 do CPP,
reanalisei as prisões preventivas decretadas e MANTIVE
o decreto em relação ao Paciente e demais acusados, DETERMINEI a citação por edital de 02 (duas) codenunciadas, a expedição de novo Mandado de Citação de 01 (uma) codenunciada no endereço apresentado pelo ministério Público, a intimação do Paciente e outra codenunciada para indicar o endereço ou meio de contato do advogado informado no ato da citação, ou manifestar interesse pela Defensoria Pública.

Na mesma decisão, ainda, determinei a intimação de 01 (um) codenunciado para constituir advogado ou manifestar interesse pela Defensoria Pública, vista à Defensoria Pública para apresentar Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado e ao Ministério Público para que indicasse o endereço de 01 (um) codenunciado.

A defesa do Paciente requereu a Revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

Retornando os autos conclusos, verificou-se que dos 16 (dezesseis) denunciados, 10 (dez) haviam apresentado Resposta à Acusação.

Dessa forma,
em 16.12.2021, INDEFERI o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente KLEYTON
e outros 02 (dois) codenunciados,
MANTIVE as demais prisões preventivas
decretadas no incidente, DETERMINEI a citação por edital de 01 (uma) codenunciada e a citação de 01 (um) codenunciado no novo endereço apresentado pelo Ministério Público.

Após o cumprimento integral das determinações proferidas em 08.10.2021 e 16.12.2021, verificou-se que dos 16 (dezesseis) acusados, 12 (doze) apresentaram Resposta à Acusação, 03 (três) foram citados por edital e 01 (uma) codenunciada que embora citada, não apresentou Resposta à Acusação.

Dessa forma,
em 21.07.2022, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente KLEYTON
e outros 02 (dois) codenunciados,
MANTIVE o decreto preventivo dos demais
,
DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação às acusadas que foram citadas por edital, bem como da acusada que embora citada não apresentou Resposta à Acusação
, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e DESIGNEI AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Nesta mesma decisão, INDEFERI o Pedido de Reabertura de Prazo para apresentação da Resposta à Acusação formulado pela defesa de 01 (um) codenunciado, posto que a Resposta à Acusação foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública, no id. 69681211, não havendo que se falar em devolução do prazo para realização de atos que já realizados.

Registro que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 21.09.2022, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determinei vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias, após, vista à Defensoria Pública e por fim, a intimação das defesas, via DJE, para apresentação das Alegações Finais.

Contudo, os autos vieram conclusos em razão de um Ofício acostado aos autos, da lavra do Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, solicitando o recambiamento do preso WENDER. Assim, em 13.10.2022, DETERMINEI que se oficiasse à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade de recambiamento do WENDER, vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais e, após, vista a Defensoria e as defesas.

Por fim, informo que
o Ministério Público apresentou as Alegações Finais e as defesas finalizaram a apresentação dos memoriais, estando os autos conclusos para prolação da sentença, a qual já se encontra em fase de confecção, devendo ser finalizada em até 15 dias.

No que diz respeito a prisão preventiva do Paciente KLEYTON, primeiramente impende ressaltar que a prisão preventiva do Paciente vem sendo regularmente analisada por este Juízo, conforme as decisões em anexo.

Outrossim, verifica-se segregação cautelar do Paciente se encontra motivada para a garantia da ordem pública consubstanciada em indicativos de envolvimento, em tese, do Paciente KLEYTON e outros 10 (dez) codenunciados, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e responsáveis pelo tráfico de drogas na região norte do Estado, nos Municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Juína e Juruena/MT, além de homicídios, em tese, motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente.

Importante ressaltar que, segundo as informações constantes dos autos, o Paciente KLEYTON APARECIDO CAMILO MÁXIMO, vulgo “NEGÃO”, em tese, integra a organização criminosa e atuaria com o grupo no tráfico de drogas, agindo em parceria com GOTA, tendo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva individualizado a conduta do Paciente e ressaltado a necessidade da manutenção da prisão.

Destaco, que o Paciente KLEYTON possui uma condenação, com trânsito em julgado em 08.06.2022, pela prática do crime de Tráfico de Drogas nos autos Ação Penal nº 1001722- 91.2020.8.11.0059.

Quanto ao alegado excesso de prazo, extrai-se dos autos que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que se trata de processo complexo, onde são apurados crimes graves, com pluralidade de réus (13 denunciados), que tramitou incialmente na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, tendo este Juízo promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo, sendo que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo. (...)”
– Id. 174303190, destaquei.

Consoante se nota, o processo originário tramitou regularmente, inexistindo qualquer desídia por parte da autoridade judiciária, tendo inclusive, de início, desmembrado o feito em relação aos corréus que foram citados via edital e também ao que não apresentou resposta à acusação, embora citado, visando justamente a melhor prestação jurisdicional, atuando durante todo o trâmite processual de forma a minimizar a delonga.

Ademais, conforme bem delineado pela magistrada singular neste
writ
, o processo teve constante impulso judicial e as prisões cautelares foram regularmente apreciadas e oportunamente mantidas, de modo que não houve inércia e nem desídia da autoridade apontada como coatora.

Observa-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente analisada pelo Juízo
a quo
diversas vezes, e não se discute nesta oportunidade qualquer alegação trazida na impetração a respeitos dos requisitos legais da medida constritiva ou mesmo a contemporaneidade dos fundamentos, mormente porque tais teses já foram apreciadas em
habeas corpus
anteriores, conforme supracitado.

No tocante a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, não vejo como acolher a pretensão da impetrante.

Ressalto novamente que foi encerrada a instrução processual, e, portanto, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos moldes do que preceitua a Súmula 52 do STJ.

Importante mencionar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

De fato, as peculiaridades da presente hipótese justificam o elastério temporal, uma vez que se trata de causa de elevada complexidade pelas razões já expostas anteriormente, inclusive no que atine a fase de prolação da sentença, posto que é necessário o revolvimento de todo o processo.

Não se descuida o fato de que o feito não pode se estender por tempo demasiadamente desproporcional.
In casu
, conquanto tenham decorridos alguns meses desde a conclusão para a prolação da sentença, verifica-se que a autoridade apontada como coatora informou que a sentença está sendo confeccionada e será finalizada nos próximos dias.

Diante desse contexto, entendo ser incabível o relaxamento da prisão por constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBERITO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, VOTOU PELA DENEGAÇÃO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria, especialmente quanto a alegação de excesso de prazo.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, asseverou a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra preso desde 14 de outubro de 2020 – em decorrência das investigações realizadas na Operação Risp-10, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas –, e até a presente data não houve prolação de sentença.

Afirmou que a audiência de instrução foi realizada em 19 de setembro de 2022, de modo que decorreram mais de 08 (oito) meses sem que a autoridade apontada como coatora prolatasse sentença.

Sustentou que
‘como já se passou muito tempo da data da prisão preventiva, não há contemporaneidade dos motivos que permitiram a prisão, não havendo justa causa que comprove a necessidade da medida, podendo, a mesma, ser substituída por cautelar diversa prisão, nos termos legais’
– Id. 172469650, p. 4.

Assim, pugnou pela a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício.

A liminar vindicada restou indeferida (Id. 172674657).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 174303190).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 175327191), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário
: Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa do paciente e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Habeas corpus reprodutivo dos argumentos de writ pretérito, todavia analisado pelo i Des. Relator ante o fato de que a questão do excesso de prazo é matéria renovável. Liminar denegada. Improcedência das alegações. Prisão preventiva decretada ante a evidente materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis devidamente demonstrado. Paciente, que integra a Organização Criminosa Comando Vermelho, voltada à prática de várias espécies de crimes. Feito cujo processamento deu-se de forma proporcional à sua complexidade. Excesso de prazo não caracterizado. Constrangimento ilegal não identificado. Informações do Juízo no sentido da finalização da instrução bem como da prolação da sentença dentro de 15 (quinze) dias.
Parecer pela denegação da ordem
.

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto denegou a ordem.

Adiado o julgamento em virtude do pedido de vista deste Desembargador, aportaram aos autos manifestação pelo arquivamento do feito, em razão da perda de objeto, pois o paciente foi absolvido em uma das acusações, bem como ganho liberdade no dia 11 de agosto de 2023 (id. 178598658).

Pois bem.

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifica-se que a autoridade judicial prolatou sentença em 09 de agosto de 2023, às 18h59min., julgando a ação penal condenatório parcialmente procedente, condenando o paciente
Kleyton Aparecido Camilo Máximo
, pela prática do crime tipificado no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e Absolvendo do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006, impondo-lhe uma pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, realizando a detração chegou a pena remanescente de 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a expedição de alvará de soltura.

Por conseguinte, fica evidenciada a incidência do artigo 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade desta ação mandamental.

Por todo exposto,
julgo prejudicada
esta ação manejada em favor de
Kleiton Aparecido Camilo
; e, por consequência, julgo extinto o vertente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil e art. 51, XXII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Senhor presidente,

Diante da perda de objeto, retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL):

Retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023